Tribunal: TJSP
Processo: 2061452-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores, ante o valor dos vencimentos por eles percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores, ante o valor dos vencimentos por eles percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000265403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061452-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO MARTINS MATHIASAS, WALCIR VIEIRA DE SOUZA, RONALDO
FERREIRA, ROBERTO BARROS DIAS, MARCELO BIANCHI FORTUNATO,
ISRAEL CANDIDO DA SILVA, ADRIANA HELENA SILVA FARIA DE SOUZA,
SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, SAMUEL DE SOUZA e RUBENS SCARPIN
FILHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21062
Agravo de Instrumento no 2061452-79.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcelo Martins Mathias e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita aos autores, ante o valor dos
vencimentos por eles percebidos. Manutenção da decisão.
Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância
com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e
do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência
jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da
União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos
que comprovem situação financeira adversa. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Marcelo Martins
Mathias e outros (fls. 01/11) contra a r. decisão de fls.
22/23,
que
indeferiu
a
gratuidade
aos
autores
por
receberem vencimentos mensais acima de R$ 5.000,00, nos
autos da ação visando o recálculo dos quinquênios.
Os agravantes sustentam que não
possuem recursos para arcar com as custas e despesas
processuais
sem
prejuízo
das
próprias
subsistências.
Ponderam que a Constituição Federal assegura a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da justiça, bem como o artigo 4o da Lei Federal 1060/50.
Pugnam pelo provimento do recurso para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
O pedido de liminar foi deferido às
fls. 37, ante o risco de extinção do feito.
É o relatório.
1. O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
policiais civis visando o recálculo dos quinquênios em que
foi indeferida a gratuidade (fls. 22/23), tendo sido
atribuído à causa o valor de R$ 60.500,00 (fls. 10 dos
autos originais), sendo 10 autores.
A liminar foi deferida as fls. 37.
2. Sem razão os Agravantes.
Para fins de efetividade do acesso
à justiça como direito fundamental, a Emenda Constitucional no
45/2004
estabeleceu
às
Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa,
bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação
do
CSDP
no
137
de
25/09/2009
abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014).
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de
2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de
que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado,
acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso o
processo exija despesas elevadas (perícias de alto valor)
ou caso o postulante comprove que tem, apesar de sua
renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova do
efetivo comprometimento da situação familiar se tiver que
arcar com as despesas do processo, é que se pode cogitar
da concessão do benefício.
3. No caso em tela, as rendas
mensais dos Autores ultrapassam a renda mensal de três
salários mínimos, não havendo fatos ou situação de
despesas excepcionais, que justificariam a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade (fls. 37/44 dos autos originais).
O critério desta Câmara é de 03
(três) salários mínimos.
Note-se,
também,
que
seria
incabível o pagamento das custas ao final, pois o valor da
causa não é expressivo e o valor será rateado entre 10
autores.
Injustificado qualquer benefício de
isenção ou diferimento quanto as custas processuais.
Em casos análogos, já decidiu esta
Corte:
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários
mínimos líquidos Recurso provido.
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2036628-03.2013.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2013
Data de registro: 12/12/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se
acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a
Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício indeferido.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
Agravo
de
Instrumento
/
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
2034680-26.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 11/12/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Assistência
judiciária
Hipossuficiência econômica Holerites juntados Efetiva necessidade não
comprovada RECURSO DESPROVIDO. Renda líquida mensal superior a
três salários mínimos, desacompanhada de outras provas, para
demonstrar a hipossuficiência econômica, não autoriza o deferimento da
assistência judiciária.
Note-se, como destacado na decisão
de 1o grau, que o valor das custas, partilhado entre os
autores não será significativa.
Destarte,
no
caso
em
tela,
considerando as peculiaridades do processo, acima citadas,
não se justifica o deferimento da gratuidade.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de
fls. 22/23.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.279
Agravo de Instrumento no 2061452-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Marcelo Martins Mathiasas, Walcir Vieira de Souza, Ronaldo
Ferreira, Roberto Barros Dias, Marcelo Bianchi Fortunato, Israel Candido
da Silva, Adriana Helena Silva Faria de Souza, Sérgio Roberto dos Santos,
Samuel de Souza e Rubens Scarpin Filho
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 21.062 do ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO
PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto por Marcelo Martins Mathias e outros (fls. 01/11)
contra a r. decisão de fls. 22/23, que indeferiu a gratuidade aos
autores por receberem vencimentos mensais acima de R$
5.000,00, nos autos da ação visando o recálculo dos
quinquênios.
Os agravantes sustentam que não possuem recursos para
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo das
próprias subsistências. Ponderam que a Constituição Federal
assegura a gratuidade da justiça, bem como o artigo 4o da Lei
Federal 1.060/50. Pugnam pelo provimento do recurso para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O pedido de liminar foi deferido às fls. 37, ante o risco de
extinção do feito”.
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese, entendo que o recurso dos autores, ora agravantes comporta parcial
provimento (fls. 01/11), devendo-lhes ser concedidos os benefícios da gratuidade de
justiça (CPC, arts. 98 e segs.), com exceção aos agravantes (i) ROBERTO BARROS
DIAS, (ii) SAMUEL DE SOUZA, e (iii) RUBENS SCARPIN FILHO, que, apesar de
instados pelo V. Juízo a quo por determinação disponibilizada no DJe do dia
18.11.2019 (cf. fls. 33 e 35 dos autos principais); ou não apresentaram seus
demonstrativos atualizados de vencimentos (ROBERTO BARROS DIAS e SAMUEL
DE SOUZA), a despeito de haverem declarado sua hipossuficiência (fls. 30 e 35; fls.
50 e 55 dos autos principais); ou não apresentou a sua declaração de hipossuficiência
(RUBENS SCARPIN FILHO), a despeito de haver cumprido parcialmente a
determinação e juntado seu demonstrativo atualizado de vencimentos (datado de
10.2019); bem como, ainda, (iv) MARCELO BIANCHI FORTUNATO, que, apesar de
haver apresentado os documentos solicitados (fls. 31; fls. 41 e 51 dos autos
principais), não faz jus à concessão da benesse, como se verá adiante.
Isto porque, respeitado o entendimento do V. Juízo a quo
adotado na r. decisão agravada proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
recálculo do adicional por tempo de serviço , cumulada com pedido de cobrança,
cadastrada sob o no 1059938-80.2019.8.26.0053, às fls. 56/57 (aqui reproduzida às
fls. 22/23), o regramento da Lei no 1.060/1950, presumindo como verdadeira a
alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa física, em
declaração própria (fls. 26/35; fls. 11 e 46/55 dos autos principais), em sua essência,
restou mantido pelo Código de Processo Civil atualmente em vigor (Lei no
13.105/2015), conforme disciplina o seu art. 99, § 3o.
Como é cediço, esta presunção é relativa e, portanto,
não impede uma análise apurada sobre a real condição econômica dos agravantes, o
que, aliás, consubstancia-se em “providência razoável que evita abusos e prestigia os
verdadeiramente necessitados” (TJSP, Ap no 0070844-76.2012.8.26.0576, rel.
FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 29.07.2015).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de
que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da
alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado, deve decidir-se
a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o
XXXV) e da assistência jurídica integral (CF 5o LXXIV)”.(1)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em análise, o V. Juízo a quo indeferiu a
concessão da benesse aos autores, ora agravantes pois “recebem valores acima de
R$ 5.000,00 por mês, e considerando que as custas de R$ 605,00, correspondente a
1% sobre o valor da causa que é R$ 60.500,00, serão dividas, o valor a ser suportado
por cada um não irá comprometer o sustento dos autores e de suas respectivas
famílias” (fls. 22).
(1) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil
Comentado, 4a ed. em e-book baseada na 18a ed. impressa, SP: Thomson Reuters Brasil, 2019,
nota 6 ao art. 99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, analisando-se detidamente os demonstrativos
de
pagamento
de
fls.
37/44
dos
autos
principais
(proc.
no
1059938-80.2019.8.26.0053), verifica-se que os agravantes (mesmo o agravante
RUBENS SCARPIN FILHO que, ao menos, apresentou seu demonstrativo de
vencimentos às fls. 38) por seus demonstrativos datados dos meses de outubro de
2019 (fls. 37, 39/40 e 43/44), setembro de 2019 (fls. 42) e abril de 2019 (fls. 41);
descontados dos vencimentos líquidos os valores recebidos a título de verbas de
caráter eventual, que não fazem parte dos vencimentos fixos dos agravantes, como,
exempli gratia, adicionais de férias (fls. 40), adiantamentos de 13o salário e licenças-
prêmio não gozadas , apesar de haverem auferido vencimentos superiores ao teto
de 3 (três) salários mínimos, que se constitui no critério utilizado para a obtenção da
assessoria jurídica gratuita junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que,
em geral, atende aquelas pessoas que possuem renda familiar de até 3 (três) salários
mínimos(2), conforme entendeu o douto e culto Relator, receberam vencimentos
líquidos inferiores a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com exceção ao
agravante MARCELO BIANCHI FORTUNATO (fls. 41), e alguns se encontram,
inclusive, onerados por descontos (provavelmente) a título de empréstimos pessoais
junto ao Banco do Brasil S/A (cf. fls. 37 e 40), e, portanto, não se mostram suficientes
para revelar que os agravantes MARCELO MARTINS MATHIAS, WALCIR VIEIRA DE
SOUZA, RONALDO FERREIRA, ISRAEL CÂNDIDO DA SILVA, ADRIANA HELENA
SILVA FARIA DE SOUZA e SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS possuam efetivas e
suficientes condições de arcar com esses encargos, sem presumível sacrifício
pessoal, e, sobretudo, sem prejuízo de suas próprias subsistências e de suas
respectivas famílias.
Além disso, o V. Juízo a quo, pela r. decisão agravada
reproduzida às fls. 22/23 (fls. 56/57 dos autos principais), indeferiu de plano o pedido
de assistência judiciária, sem permitir que os agravantes produzissem a competente
prova de sua alegada hipossuficiência, o que contraria o cogente comando do § 2o, do
art. 99 do CPC, que estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
(2) O valor do salário mínimo vigente no ano de 2019 (a ação foi proposta em 13.11.2019; cf. fls. 14),
conforme o Decreto no 9.661, de 1o de janeiro de 2019, foi de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), sendo que 3 (três) salários mínimos correspondiam a R$ 2.994,00 (dois mil e novecentos e
noventa e quatro reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (g.n.), elementos esses
que, como já visto, não se encontram presentes nos autos, sequer em relação aos
mencionados agravantes MARCELO MARTINS MATHIAS, WALCIR VIEIRA DE
SOUZA, RONALDO FERREIRA, ISRAEL CÂNDIDO DA SILVA, ADRIANA HELENA
SILVA FARIA DE SOUZA e SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS.
A única exceção, como já antes mencionado, é o
agravante MARCELO BIANCHI FORTUNATO, que, no mês de abril de 2019 (fls. 41
dos autos principais), recebeu valor líquido de R$ 11.447,40 (onze mil e quatrocentos
e quarenta e sete reais e quarenta centavos)
descontados dos R$ 12.338,92
recebidos, ainda, o valor da parcela de empréstimo pessoal de R$ 891,52.
Nessa conformidade, com o devido respeito aos
entendimentos esposados pelo V. Juízo de primeiro grau (fls. 22/23; fls. 56/57 dos
autos principais) e pelo Douto Relator não obstante a baliza muitas vezes adotada
por esta Colenda Câmara que é utilizada para a obtenção da assessoria jurídica
gratuita junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visto que a concessão do
benefício da justiça gratuita não se limita apenas a esses indivíduos, baseada em
valor (3 salários mínimos) notória e inegavelmente defasado , dou parcial provimento
ao recurso, para conceder aos agravantes MARCELO MARTINS MATHIAS, WALCIR
VIEIRA DE SOUZA, RONALDO FERREIRA, ISRAEL CÂNDIDO DA SILVA, ADRIANA
HELENA SILVA FARIA DE SOUZA e SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS os
benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98); mantendo-se o indeferimento aos
agravantes ROBERTO BARROS DIAS, SAMUEL DE SOUZA, RUBENS SCARPIN
FILHO e MARCELO BIANCHI FORTUNATO, conforme o voto do douto Relator.
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no 2093310-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, julgado em
02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também: STF, AgR em ARE no 948.578/RS,
AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE no 952.384/MS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, julgados em 21.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
FFF64C4
7
12
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
1055CEDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061452-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.